Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0734204-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A RECORRIDO: TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA, PEDRO LUCAS PORTUGAL AL BEHY KANAAN DECISÃO O recurso especial adesivo não merece prosseguir, porquanto inadmissível. De início, oportuno destacar trechos da trajetória processual. Em primeira instância, o MM. Juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, consoante previsão do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, e condenou os réus – CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE e N O ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Apelaram os réus, e, adesivamente, o advogado da parte autora. A Segunda Turma Cível negou provimento aos apelos dos réus e deu provimento ao recurso adesivo para afastar a utilização do critério de equidade e fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contra tal decisão, N O ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI interpôs recurso especial. Ato contínuo, no prazo da contestação, ELETRONORTE aviou recurso especial adesivo. Nesse contexto, válido rememorar o que dispõe o § 1o do artigo 997 do CPC, in verbis: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Da análise do caso concreto, verifica-se que a interposição do recurso especial adesivo não encontra amparo na respectiva legislação de regência, de sorte que, inexistindo o pressuposto da sucumbência recíproca, a via adesiva se revela incabível. Além disso, não houve comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. No aspecto, o artigo 1.007, § 4o, da Lei Adjetiva Civil determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 22/4/2022. Todavia, consoante se extrai do ID 34862792 - Pág. 1, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO. DESERÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 731.504/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/10/2017). 2. Na hipótese, apesar de a agravante ter sido devidamente intimada para sanar o vício constatado pela Presidência desta Corte, quedou-se inerte conforme certidão de fl. 425 (e-STJ), vindo a anexar somente nas razões de agravo interno, comprovante de pagamento ilegível, impossibilitando a verificação da regularidade do preparo, além de não ter recolhido a complementação do preparo em dobro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1962893/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019